Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. critérios de fixação da indenização. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Às instituições bancárias incumbe o ônus da prova da culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da falha na prestação de serviço, é dever da instituição financeira ressarcir os valores descontados no contracheque da consumidora, em razão da fraude bancária consistente na suposta portabilidade de empréstimo consignado. Para a aplicação da repetição de indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessário demonstrar que houve a cobrança indevida e de má-fé. Reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pelo banco, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização do empréstimo consignado, mediante fraude, deve responder pelos danos morais causados à consumidora, em decorrência dos indevidos descontos dos valores das prestações em seu contracheque, sem que houvesse a efetiva portabilidade que acreditava haver contratado. Não reclama alteração o valor fixado para a indenização por dano moral que atenda os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como à gravidade do fato, às condições econômicas da autora e sirva de censura e desestímulo à reiteração do comportamento lesivo.